Tribunal: STJ
Processo: 0497945-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061423 - MG(2025/0497945-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS JOSE GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: baeaed04-c5e1-4ef5-b009-ba188e6c38b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061423 - MG (2025/0497945-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS JOSE GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS JOSE GOMES contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 209):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS
QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INOBSERVÂNCIA
DO
REQUISITO
DA
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega o cabimento do agravo regimental e
requer, diante da ausência de retratação, a redistribuição do feito, nos termos do art. 258,
§ 3o, do RISTJ, afirmando apresentar impugnação específica, conforme a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça e o
§ 1o, do Código de Processo Civil, combinado
art. 1.021,
com o
§ 2o, do RISTJ (fl. 217).
art. 259,
Documento eletrônico VDA53724573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:31
Código de Controle do Documento: 44cc7b5b-9217-4bdd-8fa7-597fee9dc1de

Argumenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva,
sustentando que a decisão agravada se apoiou em garantias abstratas da ordem pública
e em presunções, sem demonstrar elementos individualizados e atuais que evidenciem
risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, como exige o
e o
do Código de Processo Penal (fl. 218).
art. 312
art. 315
Sustenta a inexistência de contemporaneidade do decreto prisional, porque os
fatos imputados ocorreram em abril de 2025 e a prisão foi decretada em novembro de
2025, sem fato novo ou superveniente apto a justificar a necessidade atual da custódia
(fls. 218/219).
Defende a impropriedade da presunção de reiteração delitiva, destacando a
superveniência de sentença absolutória na Ação Penal n. 0002816-96.2025.8.13.0112,
que teria sido utilizada como indicativo de contumácia, afastando, objetivamente,
qualquer presunção de periculosidade do agravante (fls. 219/220).
Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, afirmando
que a decisão agravada afastou o
do Código de Processo Penal de forma
art. 319
genérica, sem análise concreta de suficiência ou adequação ao caso (fls. 220/221).
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas
, pois a defesa não refutou as circunstâncias
corpus
do delito que evidenciaram a
gravidade concreta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Ademais, a defesa impugnou o risco de reiteração com base na superveniência de
sentença absolutória tão somente de uma das ações penais em andamento, sendo certo
Documento eletrônico VDA53724573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:31
Código de Controle do Documento: 44cc7b5b-9217-4bdd-8fa7-597fee9dc1de

que ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau afirmou que o ora
agravante possui uma condenação recorrível pela prática de tráfico de drogas, além de
(fl. 165).
responder por outras ações de crime da mesma natureza
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de 1o/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53724573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:31
Código de Controle do Documento: 44cc7b5b-9217-4bdd-8fa7-597fee9dc1de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.423 / MG
Número Registro: 2025/0497945-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021474320258130112 10000254663990000 21474320258130112
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LIVIAN CAROLINE DE SOUSA
ADVOGADOS : THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUCAS JOSE GOMES (PRESO)
CORRÉU
: WEMERSON RESENDE LINHARES
CORRÉU
: CHAYENE DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS JOSE GOMES (PRESO)
ADVOGADOS : THALLES HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - MG208321
Documento eletrônico VDA54949616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:56
Código de Controle do Documento: eb044c34-f73e-44e6-8cfe-a7e0445bc12c

LIVIAN CAROLINE DE SOUSA - MG229028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:56
Código de Controle do Documento: eb044c34-f73e-44e6-8cfe-a7e0445bc12c